Tribunal: TJMT
Processo: 1049096-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049096-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 284.410.281-68 (APELADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049096-89.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15) – LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira.

Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário,
ajuizada por
ALTAIR RODRIGUES DE SOUZA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar que o requerido proceda o imediato desbloqueio dos valores retidos na conta corrente do autor, devendo manter retido apenas 30% dos seus vencimentos
. E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que o banco não impede que seja realizada a portabilidade do salário do correntista para outra instituição financeira, contudo, é necessário disponibilizar mensalmente o valor relativo ao pagamento das pendenciais financeiras.

Assevera que possui autonomia para descontar 100% dos valores em atraso na conta corrente, uma vez que se o cliente possui débitos deve procurar o banco para negociação.

No mais, alega que não praticou nenhum ato ilícito, apenas agiu no exercício regular do seu direito, bem como prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões no ID 210536362, o apelado suscitou preliminar de inépcia do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente requer apenas que seja afastada a condenação em danos morais, contudo esta não compõe a sentença exarada.

No mérito, refuta os fundamentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INEPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões,
o apelado suscita preliminar de inépcia do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente requer apenas que seja afastada a condenação em danos morais, contudo esta não compõe a sentença exarada.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Ademais, apesar de requerer, na parte final do recurso, apenas que seja afastada a condenação em indenização por danos morais (condenação inexistente no ato sentencial) ou a sua redução, denota-se das razões do recurso a pretensão do apelante, que refuta os argumentos da sentença, defende a retenção dos valores na conta corrente do autor.

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que os vencimentos do autor, ora apelado, relativos ao mês de dezembro/2022, foram retidos pelo banco requerido/apelante sem qualquer autorização, em razão da existência de débito junto à instituição financeira no valor aproximado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Segundo o autor, foi retida a quantia de R$ 8.553,08 (oito mil quinhentos e cinquenta e três reais e oito centavos) e, ao procurar o banco, lhe foi negado o fornecimento de extrato indicando o bloqueio realizado.

Sob a alegação de que tal retenção é abusiva, ajuizou a presente ação, requerendo o desbloqueio de 100% da quantia retida ou, subsidiariamente, que seja mantido o bloqueio de apenas 30% dos seus vencimentos.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante defende a legalidade da retenção de 100% dos vencimentos do autor creditados na conta corrente que mantem junto ao banco, em razão da existência de débitos junto à instituição financeira.

Com efeito, em casos tais, em que o correntista solicita a portabilidade para outra instituição financeira, embora o banco originário tenha o direito de receber, mediante descontos, os débitos contraídos pelo correntista, decorrentes de operações de empréstimo ou financiamento, tais descontos/bloqueios não podem se dar indistintamente.

Isto porque, não se pode olvidar da natureza alimentar dos vencimentos, constituindo em verba impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC.
in verbis
:

“
Art. 833.

São impenhoráveis:

[...];

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;”

Assim, inviável a instituição financeira apropriar-se integralmente do salário do autor, para pagamento de empréstimos.

Na hipótese, agiu com o acerto o douto magistrado singular, ao determinar que a retenção seja restrita a 30% dos vencimentos do correntista.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça relativizou o conceito de impenhorabilidade absoluta, para permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ – AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018).

Logo, deve ser mantida a sentença que permitiu a retenção de apenas 30% do salário do autor, sobretudo porque consta dos autos notícia de que a dívida foi renegociada junto ao apelante e já vem sendo descontada dos vencimentos do devedor desde 15/02/2023, conforme se observa do contrato trazido pelo apelado junto com as contrarrazões (ID 210536363).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024